Tribunal: CARF
Processo: 11831.002573/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002573/2009-58
ACÓRDÃO
2002-008.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXSANDER RENTZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É de se manter a tributação de rendimentos comprovadamente auferidos
pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002573/2009-58
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 11/14, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005, no
montante de R$ 1.762,40, sendo R$ 828,94, a título de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 621,70 de multa de ofício e R$ 311,76 de juros de mora
calculados até 30/06/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12), o procedimento
resultou na apuração da “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”,
proveniente da empresa Tokio Marine Seguradora S/A, CNPJ no 33.164.021/0001-
00, no importe de R$ 19.727,78, com a retenção do imposto de renda na fonte no
valor de R$ 1.488,85.
Cientificado do lançamento, em 06/07/2009 (fl. 15), o contribuinte apresentou
sua impugnação, em 21/07/2009 (fls. 2 e 3), na qual traz os argumentos abaixo
reproduzidos:
1. “Pelo motivo da compra da empresa Real Corretora de Seguros S/A, CNPJ
02.804.233/001-72
pela
empresa
T6kio
Marine
seguradora
CNPJ.33.164.021/0001-00, houve uma duplicação de cadastro de funcionários
acarretando mais de uma empresa declarar a minha pessoa como seu
funcionário”.
2. “Declaro não haver trabalhado para a empresa Tókio Marine seguradora CNPJ.
CNPJ. 33.164.021/0001-00 no ano de 200, no ano de 2005, portanto não recebi o
valor declarado na DIRF 2006 (exercício 2005) pela Tókio Marine de R$19.727,78”.
3. “Declaro apenas ter trabalhado no ano de 2005 para a empresa Real Corretora
de Seguros S/A CNPJ 02.804.233/001-72 e recebido o valor declarado de
R$20.241,41”.
4. “Informei a área responsável na Tókio Marine e a declaração retificadora já foi
criada por parte deles na data de 14/07/2009:Responsável pela retificadora Tókio
Marine enviada em 14/07/2009 recebida pela SERPRO”.
4. “Aguardo a restituição do imposto de renda pago e declarado baseado no
Informe de rendimento emitido pela empresa Real Corretora de Seguros S/A CNPJ
02.804.233/001-72 na data 31/01/2006”..
5. Afirma, ainda, ter juntado os seguintes documentos: Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - Dirf 2009 – Tipo Retificadora - Ano calendário 2005;
Comprovante de Rendimento Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
2006 (Ano Base 2005; e Resultado da solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002573/2009-58
3
6. Por fim, requer a improcedência da ação fiscal e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
19/31, extraídos dos sistemas de informação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
É de se manter a tributação de rendimentos comprovadamente auferidos pelo
contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação e os documentos apresentados não afastam a
conclusão alcançada no acórdão recorrido, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno
do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se
toma conhecimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002573/2009-58
4
Versam os autos sobre a inclusão de rendimentos tributáveis correspondentes ao
ano-calendário de 2005.
O lançamento em questão atribuiu ao interessado, no ano-calendário de 2005,
rendimentos tributáveis provenientes da empresa Tokio Marine Seguradora S/A,
CNPJ no 33.164.021/0001-00, no importe de R$ 19.727,78, com a retenção do
imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.488,85.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que não trabalhou nem recebeu a
importância de R$ 19.727,78 da fonte pagadora Tokio Marine Seguradora S/A,
CNPJ no 33.164.021/0001-00, mesmo afirmando que esta sociedade comprou a
empresa Real Corretora de Seguros S/A, CNPJ 02.804.233/001-72, para a qual
reconhece ter trabalho no ano-calendário de 2005, daí porque entende que
houve duplicidade de cadastros e seu nome foi declarado por mais de uma
empresa.
Do exame dos autos, constata-se que o contribuinte recebeu rendimentos das
fontes pagadoras Tokio Marine Seguradora S/A, CNPJ no 33.164.021/0001-00, nos
meses de janeiro a junho do ano-calendário de 2005, no importe de R$ 19.727,78,
com retenção na fonte no valor de R$ 1.488,85 (fl. 19) e Real Corretora de
Seguros S.A., CNPJ no 02.804.233/0001-72, relativos aos meses de julho a
dezembro do mesmo ano-calendário, na importância de R$ 20.241,41, com a
retenção do imposto de renda na fonte, no valor de R$ 1.567,10 (fl. 20).
Comparando-se as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRFs)
fornecidas pelas empresas Tokio Marine Seguradora S/A e Real Corretora de
Seguros S/A e constante dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB - fls. 19 e 20), verifica-se que houve uma incorporação societária dessa
primeira empresa e os rendimentos informados pelas duas fontes pagadoras
guardam correspondência entre si, levando-se em conta os períodos informados
pelas referidas empresas e a existência do processo de incorporação envolvendo
as duas empresas (fl. 21), permite concluir que os rendimentos decorrem da
realização desse processo organizacional (fl. 21).
Do cotejo da Declaração do IRPF/2006 (fls. 27/31), verifica-se que o contribuinte
consignou em sua declaração apenas os rendimentos oriundos da Real Corretora
de Seguros S/A, que foram recebidos nos meses de julho a dezembro de 2005, no
importe de R$ 20.241,41, com a retenção do imposto de renda na fonte, no valor
de R$ 1.567,10; mas em relação aos rendimentos recebidos da empresa Tókio
Marine Seguradora S/A, nos meses de janeiro a junho do mesmo ano-calendário,
nada foi informado.
Ressalte-se que fica evidenciado que os rendimentos foram recebidos pelo
contribuinte, uma vez que não há documentos probatórios nos autos para afastar
a omissão dos rendimentos que lhe foi atribuída, tais como a carteira profissional
para provar a data de admissão na empresa e os comprovantes mensais de
salários recebidos durante o ano-calendário de 2005, o que reforça que os
rendimentos foram recebidos pelo contribuinte.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.683 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002573/2009-58
5
Com efeito, o que se exige é a tributação de valores oriundos da Tokio Marine
Seguradora S/A, recebidos nos seis primeiros meses do ano-calendário de 2005,
por falta de provas para a afastar a omissão lançada de ofício, visto que se trata
de rendimento tributável e, como tal, deve ser adicionado à base de cálculo do
ajuste anual.
Destarte, paira incólume o lançamento da omissão de rendimentos apurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 73
DF CARF MF
Original